Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-11.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000649-11.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KALLYANA DE SANTANA SOUSA Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR GAP . REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 3º, DO CPC E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE ANTERIORMENTE DEFERIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000649-11.2022.8.05.0172, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.